Tribunal: TJSP
Processo: 1011443-61.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Mensalidade. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar. Obrigação positiva e líquida com vencimento previamente estipulado. Mora ex re. Juros de mora que incidem desde cada parcela inadimplida (artigos 395 e 397 do Código Civil). Cláusula 5.11 do contrato de prestação de serviços educacionais que

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Mensalidade. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar. Obrigação positiva e líquida com vencimento previamente estipulado. Mora ex re. Juros de mora que incidem desde cada parcela inadimplida (artigos 395 e 397 do Código Civil). Cláusula 5.11 do contrato de prestação de serviços educacionais que prevê disposição no mesmo sentido, com aplicação dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.